Tribunal: STF
Processo: RE 222252
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-17
Data de publicação: 2001-04-17

Ementa:
EMENTA: TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. ART. 145, II, DA
CONSTITUIÇÃO.
- Ausência de prequestionamento - fundamento
suficiente, que não restou impugnado pela agravante.
- A cobrança da taxa de localização e funcionamento,
pelo Município de São Paulo, prescinde da efetiva comprovação da
atividade fiscalizadora, diante da notoriedade do exercício do
poder de polícia pelo aparato administrativo dessa municipalidade.
Precedentes.
- Agravo regimental a que se nega provimento.